Tribunal: TJSP
Processo: 2271474-81.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Inocorrência. Acórdão que se pronunciou expressamente a respeito do que era relevante para fundamentar a decisão antagonizada. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Ausência dos requisitos insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente. Prequestionamento. Embargos rejeitados.